Tribunal: STF
Processo: ARE 1241214
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à imposição de ISS seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.